Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §3o, DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e à remessa necessária, bem como majorou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O embargante alega omissão quanto à observância do escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão quanto à fundamentação da majoração dos honorários advocatícios e sua conformidade com o escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme previsto nos arts. 1.022 e 1.023 do CPC.
4. No caso concreto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado expressamente fundamentou a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, aplicando-a sobre o percentual arbitrado na sentença, que observou o escalonamento previsto no §3o do mesmo artigo.
5. O inconformismo do embargante não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, configurando tentativa de rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC. 2. Não há omissão quando a decisão embargada expressamente fundamenta a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando o escalonamento previsto no §3o do mesmo dispositivo. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a oposição de embargos de declaração para reexame do mérito da decisão.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 11; 1.022 e 1.023.